Tribunal: TJDFT
Processo: 0002534-46.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Comprovado que o réu foi o coautor do crime de roubo, no qual foi subtraído o veículo, que foi encontrado em sua posse, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

4. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados 3 (três) crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 1/5 (um quinto).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.